Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-91.2020.8.11.0098
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001074-91.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEUMAR DA SILVA ARCE - CPF: 017.005.231-12 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLEMENTINO MASSAUI - CPF: 044.993.611-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDO CARDOSO DA CRUZ - CPF: 005.115.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA SURUBI DE SOUZA - CPF: 048.852.701-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZINHA ARCE DA SILVA - CPF: 058.269.191-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – 157, §2°, INCISO II C/C ART. 61, II, “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 61, I, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO – ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA, EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – OS ACUSADOS FORAM UNÂNIMES EM DECLARAR SOB O CRIVO DO CONTRÁDITÓRIO QUE ESTAVAM NO LOCAL DO CRIME -
RECURSO IMPROVIDO.

O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, e por isso mesmo a condenação do apelante se impôe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 1001074-91.2020.8.11.0098,
originária da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT na qual
Cleumar d Silva Arce
foi condenado por infringência ao disposto no
art. 157,
caput
, c/c §2°, inciso II,
c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal, c/c art. 61, I, também do Código Penal
,
ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial fechado, com pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,

na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id. 93500628).

Em suas razões, o apelante busca a absolvição, com fulcro no art. 386, inc. IV, ante a insuficiência de provas para condenação, alegando que o reconhecimento realizado é nulo, pela inobservância dos requisitos constantes no art. 226, inc. II, do CP, (Id. 93500644).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo total improvimento do recurso, mantendo-se na integralidade a sentença proferida, (Id. 93500650).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa fechtner
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, consoante ementa que segue:

“
Roubo majorado. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Irresignação defensiva buscando a absolvição do acusado, sob alegação de que a condenação teria se baseado em reconhecimento feito sem observância ao procedimento previsto em lei (art. 226, CPP), o que importaria inclusive em nulidade processual. Improcedência. Procedimento previsto no art. 226 que se trata de mera recomendação. Enunciado no 29 do TJMT. Mérito. Inconteste a presença do réu no local dos fatos, inviável a sua absolvição, uma vez que a vítima confirmou perante o juízo que as quatro pessoas denunciadas estavam implicadas na empreitada criminosa. Palavra da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais que atuaram no caso.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Id. 94919977).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 1001074-91.2020.8.11.0098,
originária da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT na qual
Cleumar da Silva Arce
foi condenado por infringência ao disposto no
art. 157,
caput
, c/c §2°, inciso II,
c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal, c/c art. 61, I, também do Código Penal
,
ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial fechado, com pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,

na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O recorrente pede a nulidade do reconhecimento fotográfico, e como consequência, sua absolvição, por ausência de provas de sua participação no crime em análise. Diante disso, faço a análise conjunta dos pedidos.

Assim narra a denúncia:

“
(...)

Consta do incluso inquérito que, na madrugada do dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 03 horas, na residência situada na Rua Nestor Cardoso, no 20, Bairro Aeroporto, município e Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados ROZINHA ARCE DA SILVA, ANTONIA SURUBI DE SOUZA, CLEUMAR DA SILVA ARCE e ALDO CARDOSO DA CRUZ, em concurso de 2 (duas) ou mais pessoas, com consciência, vontade e unidade de desígnios, com emprego de violência e grave ameaça, subtraíram, para si coisas alheias móveis, como 01 (um) ventilador da marca Arno, 01 (um) aparelho celular da marca LG, cor vermelha, 01 (um) vidro de perfume e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, pertencentes à vítima Clementino Massavi, maior de 60 (sessenta) anos de idade.

Conforme apurado, na data dos fatos o idoso Clementino estava no interior de sua residência, quando foi surpreendido pelos denunciados ROZINHA, ANTONIA, CLEUMAR e ALDO, os quais adentraram na moradia da vítima e passaram a agredi-la fisicamente, principalmente na região da cabeça.

Durante a ação, além das agressões físicas contra a vítima, os acusados subtraíram diversos objetos da residência do ofendido, tais como: 01 (um) ventilador da marca Arno, 01 (um) aparelho celular da marca LG, cor vermelha, 01 (um) vidro de perfume e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie.

Em seguida, os denunciados se evadiram do local dos fatos.

A materialidade delitiva ressai do Auto de prisão em flagrante de delito, Boletim de ocorrência no 2020.305550, Termo de depoimento de testemunhas, Termo de declaração da vítima, Relatórios administrativos no 572/2020, 577/2020 com fotos das lesões causadas na vítima, Termos de reconhecimento de pessoa, Relatórios de investigação no 573/2020 e 575/2020 e 585/2020 e Relatório policial no 87/2020 (ids. 46555485 a 46556150).

Digno de nota, quando da prática do crime o denunciado CLEUMAR DA SILVA ARCE era reincidente (art. 61, I, do CP), vez que ostentava condenações criminais transitadas em julgado conforme executivo de pena no 993-18.2009.8.11.0011, Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ROZINHA ARCE DA SILVA, ANTONIA SURUBI DE SOUZA, CLEUMAR DA SILVA ARCE e ALDO CARDOSO DA CRUZ, já qualificados, como incursos no delito previsto no art. 157, caput, c/c §2o, II, incidindo a todos os denunciados agravante prevista no art. 61, II, “h” (crime praticado contra maior de 60 anos), ao imputado CLEUMAR, também, a agravante do art. 61, I, do CP todos do Código Penal...”
(Id. 93500973).

Embora não haja qualquer irresignação quanto a materialidade do crime de roubo, sua comprovação se deu através do boletim de ocorrência (Id. 93496510), auto de prisão em flagrante (Id. 93496508), relatório fotográfico da vítima (Id. 93496515), relatório de investigação (Id. 93496545), e demais provas encartadas aos autos.

Quanto a autoria do fato, o apelante nega sua participação, sob alegação de que o reconhecimento fotográfico não obedeceu os parâmetros exigidos na normal penal vigente (226, inc. II, do CP).

Não obstante, impende consignar que
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, quando em harmonia com as demais provas colhidas, especialmente quando confirmado em juízo. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação.
O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie
.

2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma tê-lo reconhecido perante a autoridade policial".

3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 469.563/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019)”

Ademais, o Enunciado Orientativo no 29, do TJMT, afirma que “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.” (sic).

No presenta caso, o que se verifica é que o apelante foi reconhecimento na Delegacia pela vítima Clementino Massavi como sendo um dos autores do crime de roubo praticado contra sua pessoa, sendo confirmado o reconhecimento perante a autoridade judiciária.

Ainda que assim não fosse, vale lembrar que o reconhecimento fotográfico não é o único meio de prova produzido nesta ação penal. Todos os indiciados, perante a autoridade policial, confirmaram a ocorrência dos fatos e que estavam presentes no local e na hora do crime. Em juízo, as acusadas Rosinha Arce e Antônia Surubi optaram por permanecer caladas, e o apelante, de forma contraditória, apresentou versão fantasiosa, afirmando que estava no local juntamente com os demais acusados, contudo, negou a autoria criminosa, imputando-a ao quarto elemento a quem deu nome de “Aldo” (Id. 93500602 a 93500612).

Soma-se, os depoimentos prestados pelos agentes policiais militares Silas Ferreira e Odenil que colheram as declarações da vítima para elaboração do boletim de ocorrência e que também efetuaram a diligência para localizar os suspeitos, previamente apontados pela vítima como sendo os autores do crime.

Oportuno, entendo pertinente a transcrição da sentença combatida:

“...
Em fase policial Rozinha afirmou que na data dos fatos foi com uma pessoa chamada Aldo (foragido) até a casa de Cleumar e Antonia, e quando estava amanhecendo sentiu vontade de beber.

Bem assim, a vítima afirma que foi até a casa da Vítima Clementino para conseguir dinheiro, eis que tinha costume de “fazer programa” com ele. Ao chegar lá, quando estavam para iniciar o ato sexual, entraram na casa Aldo, Cleumar e Antonia, momento em que a depoente teria se evadido do local, sem ter qualquer informação sobre roubo ou agressões, veja-se:

Interrogatório em fase policial de Rozinha Arce da Silva (ref. 46556113):
(...) Que dos fatos narrados no BO. 2020.305550-DPCPE/MT, na data de hoje (12/12/2020) conheceu uma pessoa que dizia se chamar "ALDO" individuo moreno baixo e o levou para sua residência, aonde também estavam CLEUMAR DA SILVA ARCE, ANTONIA SURUBI DE SOUZA; Que já para amanhecer estava com vontade de beber e decidiu ir para a casa do Sr. Clementino aonde tem costume de ir para ficar com ele a troco de dinheiro; Que ao chegar bateu a porta da casa do Sr. Clementino e ele a abriu tendo ido para o quarto dele e já ao deitar com ele e já iriam fazer sexo, bateram na porta; Que em seguida entrou na casa CLEUMAR, ANTONIA e o vulgo "ALDO"; Que em seguida saiu correndo da casa, tendo lá deixado CLEUMAR, ANTONIA e o vulgo "ALDO" não sabendo dizer o que aconteceu; Que perguntado a interrogada se viu quem agrediu o Sr. Clementino disse "NÃO, NÃO VI NÃO, A HORA QUE ABRIU A PORTA SAI CORRENDO"; Que perguntado a interroganda se sabe o paradeiro do vulgo "ALDO DE TAL" disse "NÃO, EU NEM SEI AONDE ESSE HOMEM MORA, EU ACHEI ELE NO BAIXADÃO, TAVA LÁ"; Que perguntado a interroganda se roubou, ajudou, ou contribuiu de alguma forma com CLEUMAR, ANTONIA e vulgo "ALDO" a roubar o Sr. Clementino disse "NÃO SENHOR, NUNCA, EU NUNCA ROUBEI NADA DE NINGUÉM, QUANDO EU PRECISO EU PEÇO"; Que perguntado a interroganda a quanto tempo frequenta a residência do Sr. Clementino disse "A POUCO TEMPO" "MAS ELE ME CONHECE FAZ TEMPO JÁ"; (...)

A acusada Antonia, por seu turno, durante a fase policial disse que estava andando na rua com Aldo, Rozinha e Cleumar, e que em determinado momento Rozinha teria dito que iria pedir um dinheiro para o senhor Clementino (vítima), momento em que os outros 03 (três) teriam ficado esperando na esquina, em seguida Aldo teria se aproximado da casa, e teria entrado, e por isso Antonia e Cleumar também teriam ido até lá, momento em que entraram na casa e viram Aldo agredindo a vítima, pelo que se evadiram do local, ficando apenas Aldo na residência. Anote-se que na versão dela também não pegou objeto algum, tampouco viu alguém pegando, veja-se:

Interrogatório em fase policial de Antonia Surubi de Souza (ref. 46556109):
(...) Que dos fatos narrados no BO. 2020.305550-DPCPE/MT, diz que na data de hoje (12/12/2020) estava andando juntamente com as pessoa de CLEUMAR DA SILVA ARCE, ROSINHA ARCE DA SILVA e o vulgo "ALDO" dizendo ser namorado de ROSINHA, sendo que iam na casa da irmã do CLEUMAR; Que no trajeto próximo a casa da pessoa de Clementino Massavi ROSINHA disse "VOU PEDIR DINHEIRO PRA SEU CLEMENTE"; Que então CLEUMAR, vulgo "ALDO" e a interroganda ficaram na esquina esperando ROSINHA que foi sozinha e chamou o Sr. Clementino que abriu a porta e ela adentrou a casa; Que em seguida o vulgo "ALDO" se aproximou da casa e começou o ouviu; Que em seguida viu o vulgo "ALDO" entrar na casa, então a interroganda e CLEUMAR também adentraram a casa; Que ao entrar na casa viu o vulgo "ALDO" batendo no Sr. Clemente, tendo a interroganda dito "PARA, PARA" para o vulgo "ALDO" e ele não queria parar; Que logo depois a interroganda, CLEUMAR e ROSINHA saíram da casa do Sr. Clementino e deixaram o vulgo "ALDO" na casa, pois ele ainda estava agredindo Sr. Clementino; Que ao sair da casa, a interroganda e CLEUMAR tomaram uma direção e ROSINHA foi embora sozinha; Que mais tarde foram na casa da irmã de CLEUMAR a PRISCILA, qual disse que os policiais estavam em busca da interroganda e de CLEUMAR; Que em seguida, após almoçar chegou dois indivíduos de motocicleta não sabendo dizer a cor, desceram e entraram na casa da irmã de CLEUMAR, sendo que um individuo sacou um revólver comprido e efetuou 03 (três) disparos contra CLEUMAR que veio a acertar a perna e em seguida após os disparos os dois indivíduos foram embora; Que em seguida foram para o PSF local aonde os policiais o localizaram; Que perguntada a interroganda se pegou ou viu alguém pegar o dinheiro do Sr. Clementino disse "NÃO", nem sabe quem o pegou, e diz não ter pego; (...)

Vale registrar disparidade entre o depoimento de Rozinha e de Antonia, no sentido de que a primeira disse que saiu do local onde estava para ir até a casa da vítima, enquanto Antonia fez parecer que foi uma questão casual, de modo que estariam andando na rua, e quando Rozinha viu a casa da vítima teria dito que iria até lá para pedir dinheiro.

Cleumar falou em fase judicial, asseverando também uma versão exculpante, de que era Aldo (foragido) quem estava agredindo a vítima, e que não subtraiu nada, afirmando inclusive que retirou o agressor de cima da vítima. Nessa senda, disse também que a vítima teria lhe olhado e ele teria dito para a vítima que não era ele quem estava a agredindo. Veja-se trecho:

Interrogatório judicial de Cleumar da Silva Arce (refs. 54361262 e ss.):
(...)Que, tava quebrando todos os trem do seu Clemente; Que, eu peguei e já que ele tava batendo no seu Clemente e puxei ele de cima do seu Clemente; Que, seu Clemente, estava desacordado, falei: “tá querendo matar seu Clemente? Eu conheço esse Sr. Aí!”; Que, aí eu peguei e puxei ele e saí empurrando ele de lá de dentro, entendeu? Aí o seu Clemente viu e olhou pra mim, aí eu só falei assim: “não é eu não”; Que, aí saí puxando o cara e saí junto com ele; Que, “Rapaz, cê tá doido, querendo bater no seu Clemente?”; Que, Só isso que eu falei pra ele, aí nós pegou e saiu (...)

Vale registrar que a vítima foi enfática em dizer que os envolvidos, diga-se 02 (dois) homens e 02 (duas) mulheres, entraram em sua residência, o agrediram e subtraíram diversos pertences, dentre eles um celular, dinheiro, ventilador, além de comida. Afirmou ainda que quebraram a televisão dele. Senão vejamos:

Depoimento em fase judicial da vítima Clementino Massavi (refs. 54361262 e ss.):
(...) Que, Sim, tá bom. Levou, e aconteceu que eles entraram dentro de casa e foram me batendo, apanhei bastante e me levaram dinheiro, levaram meu celular, meu ventilador, minha televisão não levaram porque caiu no chão e quebrou. Eles levaram mais umas coisas de comer, comida; Que, No começo de dezembro; Que, 3h da manhã; Que, Chegou. Bateram na porta e na janela, aí eu levantei, abri a janela pra ver quem que era, a porta abriu e entraram pra dentro; Entraram pra dentro e já foram me pegando, já foram me batendo, os quatro. Ali foi quatro; (...)

Não bastasse, os policiais civis responsáveis pela prisão dos acusados, munidos das informações prestadas pela vítima, de que havia ocorrido um roubo e quem seriam os possíveis autores, diligenciaram no encalço dos suspeitos e os encontraram.

No ponto, o Policial Civil Odenil afirmou que ao chegar para receber o plantão, o investigador Silas já estava com o Boletim de Ocorrência referente aos fatos, e que a vítima sabia mais ou menos quem eram os responsáveis pelo roubo, asseverando a dinâmica fática, transcrevo:

Depoimento em fase judicial da testemunha Odenil da Silva Batista (refs. 54361262 e ss.):
“(...) Que, eu cheguei pra receber o plantão, e o plantonista era o investigador Silas, aí ele havia feito o Boletim de Ocorrência, me passou a situação, que um senhor tinha ido fazer o Boletim de Ocorrência, que apresentava uma lesão meio na testa, na fronte, e sabia mais ou menos quem eram os suspeitos, porque a vítima contou que de vez em quando saia com a Rozinha Arce, fazia programa, entendeu?; Que, e, nessa noite, ela esteve na casa dele e logo depois adentrou mais algumas pessoas lá e cometeram assalto na casa dele; Que, de posse das informações, saiu eu e o investigador Silas, e fomos até a casa da Rozinha Arce, que seria a pessoa que estava com vítima, chegando lá ela tava dormindo ainda (...)”

A testemunha Silas, Policial Civil, afirmou que a vítima compareceu à delegacia no período da manhã daquele dia para registrar a ocorrência, momento em que viu que a vítima apresentava lesões na cabeça e no braço. Ao colher as primeiras informações a vítima lhe disse uqe foi vítima de roubo praticado por 04 (quatro) pessoas, sendo 02 (dois) homens e 02 (duas) mulheres, de modo que teriam entrado em sua residência e subtraído R$ 2.000,00 (dois mil reais), um ventilador, um celular e um perfume.

Ao iniciar as diligências, Silas teria encontrado Rozinha, e esta já teria afirmado de pronto que teria ido até a residência da vítima para manterem relações sexuais, e que Clementino não confirmou esta questão. Transcrevo alguns pontos do depoimento:

Depoimento em fase judicial da testemunha Silas Ferreira da Silva (refs. 54361262 e ss.):
“(...) Que, ela falou que estava na casa do seu Clementino, quando, em certo momento, na madrugada, alguém chamou por ele, abriu a porta e as pessoas entrou na casa que é o Cleumar, a Tonha, que era cunhada dela, e uma outra pessoa que ela não se recordava o nome dessa pessoa, eles agrediram seu Clementino e ela alega que ela saiu do local e não presenciou nada, não presenciou as agressões. (...)”

Pois bem, de tudo o que há nos autos, denota-se que a única parte da versão dos acusados, que realmente condiz à verdade real é de que eles estavam na casa da vítima naquele dia, isso porque não havendo sinais de arrombamento, por certo que a primeira acusada Rozinha foi até a residência e teve acesso à entrada tranquila. Em seguida os demais acusados adentraram à casa, possivelmente com o auxílio dela, e renderam a vítima, agredindo-a por diversas vezes.

Não há como afastar a autoria de qualquer um, a pretexto de que não estavam envolvidos, ou que estavam apenas prestando auxílio à vítima, isso porque a própria vítima disse que todos estavam envolvidos, no fato.

No contexto, inclusive, os acusados confirmar que estavam em 04 (quatro) pessoas, 02 (dois) homens e 02 (duas) mulheres, que foram até a residência da vítima, mas que não realizaram qualquer roubo, o que por óbvio é argumento defensivo que fazem no direito de autodefesa, mas não convencem este juízo ante a demonstração cabal inclusive de que a vítima foi agredida, e que todos atuaram de maneira alinhada subjetivamente para a consecução do roubo.

A propósito, tanto o depoimento policial, quanto da própria vítima são coesos e se reafirmam com as declarações dos réus de que estavam no local. Frise-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, como é o caso, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, principalmente neste caso que vem para reforçar os demais testemunhos, e os demais elementos de convicção coligidos aos autos. Nesse sentido, impende colacionar o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, PERANTE AS AUTORIDADES POLICIAL E JUDICIAL COESAS – ORIENTAÇÃO DO TJMT – DEPOIMENTO DO POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – VALOR PROBANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – (...) Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu no 156962/2014). O depoimento de policiais apresenta “idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “A negativa de autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.” (TJMT, Ap no 65657/2018). (TJ-MT – APL: 0006347122009811001591192018 MT, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2019).

Noutro norte, não há falar que o fato de serem usuários de drogas poderia ensejar absolvição por inimputabilidade, eis que nem de longe se demonstrou que efetivamente estavam com o discernimento prejudicado, tampouco houve pedido de instauração de incidente a comprovar esta situação. Ainda, do interrogatório dos acusados não se dessume sequer esta possível falta de discernimento, o que afasta de plano esta hipótese.

DA AGRAVANTE DE DELITO PERPETRADO EM DESFAVOR DE PESSOA COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS:

De outro norte, com relação à
agravante de o delito ser perpetrado em desfavor de pessoa com idade superior a 60 (sessenta) anos
, esta restou devidamente demonstrada, conforme depoimentos das testemunhas que informaram isso, bem como ao Termo de Declarações, onde consta a qualificação completa da vítima em que consta que tinha mais de 60
(sessenta) anos
à data dos fatos, e inclusive é evidente o alcance da agravante pela fragilidade experimentada pela vítima por ser visivelmente idoso o que efetivamente os acusados tinham ciência por tratarem-no como um senhor de idade. Assim, entendo estar devidamente comprovada a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal.

Por todo o exposto, estão devidamente afastadas/prejudicadas as teses defensivas de absolvição, bem como de desclassificação do delito.

DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS:

No tocante ao concurso de pessoas, este resta amplamente debatido, e efetivamente configurado eis que a trama criminosa foi perpetrada por Cleumar, Antonia, Rozinha e Aldo, com divisão de tarefas e liame subjetivo convergente visando a consumação do roubo, conforme acima relatado, pelo que reconheço a majorante prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal.

Anote-se que pesa em desfavor de Cleumar a reincidência, haja vista que à data dos fatos, já possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena cód. 20000638 [no 993-18.2009.811.0011], conforme consta da folha de antecedentes criminais, bem como aliado às pesquisas dos andamentos processuais junto ao site do E. TJMT.

Tomando em conta que há o concurso de agravantes em desfavor de Cleumar, em respeito ao princípio da migração, a reincidência será valorada na segunda fase da dosimetria penal, e o fato de o delito ter sido cometido em desfavor de maior de 60 (sessenta) anos será aferido na primeira fase da dosimetria penal.

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitiva e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a antijuridicidade e a culpabilidade permeada pela conduta dos acusados, a condenação deles quanto ao delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2o, II, do Código Penal, c/c art. 61, II, “h” é medida que se impõe. A roborar colho escólio do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS APONTANDO A AUTORIA DELITIVA DOS RÉUS – (...) 1. Incabível o acolhimento do pleito de absolvição do crime de roubo quando a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas nos autos, fundadas no conjunto probatório, mormente quando a versão apresentada pelos acusados não tem o condão de elidir as palavras das vítimas e do policial que efetuou a prisão em flagrante. (...)

(Ap 50207/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018). Grifei.

Conforme se verifica na sentença transcrita, pode-se notar que os acusados não são pessoas desconhecidas à vítima, e embora neguem a participação no crime, foram unânimes em afirmar em seus depoimentos que estavam no local e que já eram conhecidos destes.

E quanto ao apelante Cleumar, embora tenha argumentado em suas razões que não havia possibilidade da vítima reconhece-lo por estar “desacordada” em razão das agressões sofridas, em seu depoimento em juízo, afirmou que durante o ato criminoso, a vítima olhou para o apelante, e que nesse momento disse para a vítima que não era ele o autor das agressões.

Como é cediço, considerando os delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante,
inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar suas declarações, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, daí por que suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2o, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição
. (...)

(N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima , coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017)

(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002 APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAO ARRUDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA , CORROBORADA COM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo. 2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido.

(N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação.

(N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Assim, o reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante.

Não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Cleumar da Silva Arce
,
mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022